Tribunal: TRF3
Processo: 5014785-94.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
463/779)

5014785-94.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CEF. PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

I. Inicialmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão da decisão e o seu julgamento far-se-á com espeque no artigo 1024, §1o, do novo Código de Processo Civil.

II. No caso em análise, observa-se omissão no julgado a justificar os presentes embargos de declaração, daí porque deve ser sanada a omissão ocorrida e corrigido o erro apontado.

III. Assim sendo, no que concerne à condenação ao pagamento de multa, cumpre ressaltar que se entende por litigante de má-fé aquele que utiliza procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

IV. No presente caso, não é caso de cabimento de condenação às penas decorrentes de litigância de má fé, pois, as manifestações da CEF não demonstram a intenção de alterar os fatos ou de praticar atos desnecessários à defesa de seu direito, pois como bem fundamentado pela r. sentença: “(...) não vislumbro a litigância de má fé apontada pelos impugnantes, uma vez que a CEF não extrapolou os limites de uma litigância legítima dos direitos que acreditava possuir (...)”

V. No tocante à verba honorária, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos nos § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo, portanto, considerando tais aspectos, afigura-se razoável o arbitramento de honorários advocatícios tal como fixados na r. sentença.

VI. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014785-94.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALANA FIEDLER ZIROLDO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: REINALDO ROBERTO GHESSO - SP306339-A, ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ALANA FIEDLER ZIROLDO

Advogados do(a) APELADO: ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668-A, REINALDO ROBERTO GHESSO - SP306339-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014785-94.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALANA FIEDLER ZIROLDO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: REINALDO ROBERTO GHESSO - SP306339-A, ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ALANA FIEDLER ZIROLDO

Advogados do(a) APELADO: ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668-A, REINALDO ROBERTO GHESSO - SP306339-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão, assim ementado (doc 85812419), in verbis:

"AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. ERRO DA CEF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO.

I. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5o, inciso V, dispõe que é assegurada a indenização por dano material, moral ou à imagem, sendo certo que, no plano da legislação infraconstitucional, o Código Civil de 2002, dispõe, no seu artigo 186, que aquele, que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, sendo, pois, francamente admitida a reparação do evento danoso de ordem moral.

II. No âmbito da jurisprudência, o Colendo Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a indenização por danos morais, sem qualquer ressalva, a partir do voto proferido pelo então Ministro Moacyr Amaral Santos, em 29.10.1970, cuja ementa deixou exarado que "inclui-se na condenação a indenização dos lucros cessantes e do dano moral, além das despesas de funeral, luto e sepultura" (RTJ, 56/733).

III. In casu, a parte autora alega que o seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, por falha nos serviços da ré, uma vez que efetuou a abertura de conta bancária na agência da CEF situada no Shopping Central Plaza, todavia seu nome teria sido indevidamente inscrito no SERASA ante a existência de débitos relativos à abertura de outra conta bancária no Shopping Grand Plaza, situada em Santo André/SP. Afirma que essa segunda conta bancária foi aberta indevidamente com a utilização de documentos falsificados que não se encontram em sua posse, mas com a CEF.

IV. Quanto ao dano moral, de acordo com entendimento firmado pela jurisprudência pátria, em casos de inscrição indevida de inscrição em cadastros de inadimplentes, dispensa produção de provas, ou seja, não há que se falar em prova do dano moral, prova do sofrimento, do constrangimento. Basta a comprovação do fato lesivo causador do abalo moral. Ou seja, em tais casos, o dano moral é in re ipsa.

V. Sendo assim, diante das circunstâncias fáticas que norteiam o presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quorevela-se adequado para atingir às finalidades da reparação, pois tem potencial para confortar a vítima e, ainda, atende ao propósito punitivo a que a indenização por danos morais também se destina.

VI. No tocante à indenização por lucros cessantes, ressalte-se que a mera expectativa de celebração de negócio de compra e venda e de obtenção de vantagem com a valorização de um imóvel são circunstâncias eventuais e futuras que não dão ensejo à tal indenização.

VII. Quanto aos honorários advocatícios, mantenho o valor definido pelo juízo a quo, pois arbitrado com moderação.

VIII. Apelações improvidas."

O v. acórdão proferido pela Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, negou provimento às apelações.

Alega a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que a CEF não foi condenada às penas por litigância de má fé. Subsidiariamente, requer a majoração da condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014785-94.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALANA FIEDLER ZIROLDO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: REINALDO ROBERTO GHESSO - SP306339-A, ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ALANA FIEDLER ZIROLDO

Advogados do(a) APELADO: ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668-A, REINALDO ROBERTO GHESSO - SP306339-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão da decisão e o seu julgamento far-se-á com espeque no artigo 1024, §1o, do novo Código de Processo Civil.

No caso em análise, observa-se omissão no julgado a justificar os presentes embargos de declaração, daí porque deve ser sanada a omissão ocorrida e corrigido o erro apontado.

Assim sendo, no que concerne à condenação ao pagamento de multa, cumpre ressaltar que se entende por litigante de má-fé aquele que utiliza procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

O CPC define, em seu art. 80, casos objetivos de má-fé decorrentes do descumprimento do dever de probidade a que estão sujeitas as partes e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Todavia, no presente caso, não percebo nas manifestações da CEF a intenção de alterar os fatos ou de praticar atos desnecessários à defesa de seu direito, pois como bem fundamentado pela r. sentença: “(...) não vislumbro a litigância de má fé apontada pelos impugnantes, uma vez que a CEF não extrapolou os limites de uma litigância legítima dos direitos que acreditava possuir (...)”

Assim sendo, não é caso de cabimento de condenação às penas decorrentes de litigância de má-fé.

No tocante à verba honorária, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos nos § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Portanto, considerando os aspectos acima, afigura-se razoável o arbitramento de honorários advocatícios tal como fixados na r. sentença, devendo ser mantidos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CEF. PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

I. Inicialmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão da decisão e o seu julgamento far-se-á com espeque no artigo 1024, §1o, do novo Código de Processo Civil.

II. No caso em análise, observa-se omissão no julgado a justificar os presentes embargos de declaração, daí porque deve ser sanada a omissão ocorrida e corrigido o erro apontado.

III. Assim sendo, no que concerne à condenação ao pagamento de multa, cumpre ressaltar que se entende por litigante de má-fé aquele que utiliza procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

IV. No presente caso, não é caso de cabimento de condenação às penas decorrentes de litigância de má fé, pois, as manifestações da CEF não demonstram a intenção de alterar os fatos ou de praticar atos desnecessários à defesa de seu direito, pois como bem fundamentado pela r. sentença: “(...) não vislumbro a litigância de má fé apontada pelos impugnantes, uma vez que a CEF não extrapolou os limites de uma litigância legítima dos direitos que acreditava possuir (...)”

V. No tocante à verba honorária, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos nos § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo, portanto, considerando tais aspectos, afigura-se razoável o arbitramento de honorários advocatícios tal como fixados na r. sentença.

VI. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.